Tribunal: TJSP
Processo: 0017222-34.2016.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração. Sugestão de omissão no v. acórdão. Inocorrência. Expressão de mera discordância para com os termos do julgado. Falta ademais de compreensão adequada dos termos do v. acórdão embargado. Inexistência de lacuna a suprir. Embargos declaratórios rejeitados.